Tribunal: TJMT
Processo: 1061460-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061460-48.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SONIA MARIA SOUZA - CPF: 346.829.021-72 (APELANTE), DALRA CAMPELO - CPF: 420.243.688-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora em face de sentença que, em ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a readequação do contrato nos moldes de empréstimo consignado comum, ordenar a abstenção de novos descontos a título de RMC e condenar à restituição simples dos valores indevidamente descontados. O pleito de dano moral foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o contrato de cartão de crédito consignado por ausência de consentimento e informação adequada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) determinar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão da parte autora quanto à existência de vínculo contratual afasta a alegação de inexistência de relação jurídica, sendo inaplicável a tese de nulidade absoluta, sob pena de enriquecimento ilícito.

4. A ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira impede a restituição em dobro dos valores descontados, conforme entendimento consolidado do STJ de que tal forma de repetição exige cobrança dolosa.

5. A mera cobrança indevida ou desconto não autorizado, sem demonstração de constrangimento público, exposição vexatória ou perturbação relevante da esfera íntima, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A confissão da existência de contrato de empréstimo impede o reconhecimento de sua nulidade absoluta, devendo-se optar pela readequação contratual.

2. A restituição em dobro de valores indevidamente descontados exige prova da má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de abalo à honra, imagem ou dignidade da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
SONIA MARIA SOUZA
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato C/C Restituição de Débito e Indenização por Dano Moral” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que tramita perante a 2a Vara de Pontes e Lacerda - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

274935866 - ID de origem 182489698),

julgou parcialmente procedente o pedido para:

“a) DECLARAR nulo o contrato objeto da presente ação, determinando ao banco réu que promova a sua readequação, de acordo com um contrato padrão de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para a data da contratação, apresentando à autora fatura descritiva do débito a fim de possibilitar a renegociação da dívida;

b) DETERMINAR que o banco réu se abstenha de realizar novos descontos nos benefícios previdenciários da parte autora a título de reserva de margem para cartão de crédito;

c) CONDENAR o réu a devolver para a autora os valores já descontados até a presente data, na forma simples.

JULGO improcedente o pleito de danos morais.

“CONDENO a autora e requerida, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.”

O apelante em suas razões
(ID.

274935868) defende a inexistência de relação jurídica válida, afirmando que o serviço prestado foi defeituoso, ante a ausência de informações claras. Alega que a instituição financeira se valeu da vulnerabilidade da consumidora, idosa e hipossuficiente, para impor-lhe contrato não solicitado, o que configura prática abusiva.

Sustenta a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados, uma vez que a sua conduta ensejou descontos indevidos e reiterados em sua aposentadoria, valor este de natureza alimentar, argumentando que, em decorrência do ilícito, deve ser indenizada moralmente, em valor compatível com a extensão do dano.

Requer provimento para que seja reconhecida a nulidade do contrato, com a consequente condenação do apelado à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 374,77, acrescido de juros e correção monetária, bem como à indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID. 274935871 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória, proposta por SONIA MARIA SOUZA contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com o objetivo de declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido pela autora, obter a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado de 1o grau entendeu que a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a anuência expressa da autora quanto à contratação de cartão de crédito consignado, concluindo, assim, que a contratação se deu de forma diversa daquela pretendida pela autora e que, portanto, o contrato deveria ser readequado nos moldes de um empréstimo consignado simples, com exclusão dos encargos próprios de cartão de crédito.

No que tange à restituição dos valores descontados, o magistrado reconheceu o direito da parte autora à devolução dos valores, mas determinou que a restituição fosse feita de forma simples, e não em dobro, uma vez que não ficou evidenciada a má-fé. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, o magistrado entendeu que a situação não extrapolou os limites do mero aborrecimento.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese nas seguintes asserções:

Nulidade do contrato: Ausência de consentimento e informação clara impõe nulidade, não cabendo conversão contratual.

Restituição em dobro: Descontos indevidos sem engano justificável exigem devolução em dobro (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).

Dano moral configurado: Retenção indevida de verba alimentar gera dano moral indenizável (artigo 186 do Código Civil).

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Nesse panorama, verifica-se que, desde a distribuição da presente demanda, a parte apelante confessou ter anuído com a celebração de contrato de empréstimo junto à apelada, não podendo tal fato ser ignorado.

A declaração de nulidade da relação jurídica devidamente confessada implicaria hipótese de enriquecimento ilícito por parte daquele que, ao se furtar ao adimplemento da contraprestação assumida em contrato cuja celebração reconheceu, violaria o princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

No tocante à restituição em dobro dos valores descontados
, ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira. A devolução pleiteada exige a comprovação de cobrança dolosa, o que não se verifica no caso concreto. Ademais, a própria autora reconhece a existência de vínculo contratual anterior, o que indica que os descontos tiveram origem em relação jurídica válida, ainda que, porventura, irregularmente executada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento – qual me filio - de que a
"repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
" (REsp: 1199273 SP).

Assim, a restituição deve se dar de forma simples
,
uma vez que não se verifica má-fé da instituição financeira, que deve ser devidamente comprovada.

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral
, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Percebe-se que os fatos narrados pela parte apelante não apresentam gravidade suficiente para configurar o dano moral indenizável.

É importante ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece critérios claros para a caracterização do dano moral, sendo imprescindível a demonstração de que o ato ilícito causou lesão a direitos da personalidade ou afronta à dignidade da pessoa humana, resultando em abalo relevante e inquestionável ao patrimônio moral do indivíduo.

No caso em tela, ausente prova de que a cobrança indevida tenha causado constrangimento exacerbado ou exposto a parte autora a situações humilhantes, não há como reconhecer o dano moral.

O incômodo ou dissabor experimentado pela parte, decorrente de erro administrativo ou falha semelhante, não se traduz em violação à honra ou à dignidade que justifique a reparação pecuniária a título de danos morais.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Dessa forma:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida ou o desconto irregular, por si sós, não geram automaticamente o dever de indenizar, salvo quando comprovada a ocorrência de abalo à honra, à imagem ou à dignidade da parte autora, o que não se verifica no presente caso.

Não há nos autos prova de qualquer desdobramento gravoso, constrangimento público, exposição vexatória ou perturbação relevante da esfera íntima da parte demandante que justifique o acolhimento do pleito indenizatório.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025